Tribunal: TJDFT
Processo: 0754074-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754074-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE SOUZA ALEXANDRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra de Souza Alexandrino contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 179311053 do processo n. 0708894-92.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo ente público. Em suas razões recursais (ID 54601521), a agravante afirma ser equivocada a aplicação do Tema n. 733 do STF para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI n. 5348. Assevera que o caso dos autos não encontra óbice no Tema n. 733, pois, diversamente do que se estabeleceu quanto aos honorários advocatícios, a correção monetária traduz norma de ordem pública, razão pela qual as modificações respectivas do direito devem incidir imediatamente aos processos em curso. Colaciona entendimento jurisprudencial que acredita corroborar sua tese. Para endossar seu argumento, faz referência aos Temas n. 881 e 885, ambos do STF, e à súmula n. 435 do STJ. Aduz que a questão da correção monetária pode ser encarada como pedido implícito, nos termos do que disposto no art. 322, § 1o, do CPC. Afirma que o Juízo a quo se equivocou ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois esta seria consectário lógico da condenação. Defende a impossibilidade de se aventar preclusão, tendo em vista que, mesmo que omisso o título judicial, as correções vigentes à época da execução do título seriam aplicáveis. Assevera que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faria incidir a cláusula rebus sic stantibus. Afirma que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o STF declarou a sua inconstitucionalidade, devendo tal ser substituída pelo IPCA-E, conforme assentado por aquela Corte e pelo STJ, nos julgamentos dos Temas n. 810 e 905. Alude a entendimento do STF que teria relativizado a preclusão e a coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Alega que a decisão recorrida não observou o princípio da eficiência, pois, caso não venha a ser reformada, haverá a necessidade de propositura de uma nova ação apenas para requerer a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança. Sustenta ainda que a decisão recorrida não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Faz alusão à natureza alimentar da verba, com o fito de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal voltada a ensejar desde logo a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do índice de correção monetária em substituição a Taxa Referencial. Requer, então, a antecipação da tutela recursal para que desde logo os autos sejam remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do índice de correção monetária em substituição à Taxa Referencial. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recolhido ao ID 54601522. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, no que diz respeito ao índice aplicável para correção monetária do débito exequendo, tal análise demanda aprofundada apreciação dos autos de origem, sobretudo do título judicial exequendo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, é pertinente ponderar que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de gerar prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Para verificação do aludido requisito legal, é insuficiente a simples remissão ao suposto caráter alimentar das verbas executadas na origem. Desse modo, não observados os requisitos legais para tanto, revela-se incabível, neste instante, a concessão da medida liminar vindicada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora